Tribunal: TJES
Processo: 0000254-56.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000254-56.2025.8.08.0047

APELANTE:

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SUIM

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, e pelos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, fixando-se a pena definitiva em 07 anos e 02 meses de reclusão, além de 01 ano de detenção e 436 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa requereu a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o delito de posse de munição de uso permitido deve ser absorvido pelo delito de posse de munição de uso restrito; e (ii) definir se os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 devem ser reconhecidos em concurso material ou formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 tutelam bens jurídicos distintos, razão pela qual é inviável a aplicação do princípio da consunção.
5. A posse de munições de uso permitido não constitui fase de execução nem meio necessário para a prática do delito de posse de munição de uso restrito, preservando-se a autonomia típica das condutas.

6. As munições foram apreendidas no mesmo local, contexto fático e instante temporal, mediante única ação do agente, circunstância que autoriza o reconhecimento do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.
7. Mantida a pena fixada para o crime de tráfico de drogas, impõe-se o redimensionamento das penas relativas aos delitos da Lei nº 10.826/03, mediante incidência da fração de aumento de 1/6 sobre a pena do crime mais grave.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-56.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SUIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000254-56.2025.8.08.0047

APELANTE:

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SUIM

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, e pelos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, fixando-se a pena definitiva em 07 anos e 02 meses de reclusão, além de 01 ano de detenção e 436 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa requereu a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o delito de posse de munição de uso permitido deve ser absorvido pelo delito de posse de munição de uso restrito; e (ii) definir se os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 devem ser reconhecidos em concurso material ou formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 tutelam bens jurídicos distintos, razão pela qual é inviável a aplicação do princípio da consunção.
5. A posse de munições de uso permitido não constitui fase de execução nem meio necessário para a prática do delito de posse de munição de uso restrito, preservando-se a autonomia típica das condutas.

6. As munições foram apreendidas no mesmo local, contexto fático e instante temporal, mediante única ação do agente, circunstância que autoriza o reconhecimento do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.
7. Mantida a pena fixada para o crime de tráfico de drogas, impõe-se o redimensionamento das penas relativas aos delitos da Lei nº 10.826/03, mediante incidência da fração de aumento de 1/6 sobre a pena do crime mais grave.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000254-56.2025.8.08.0047

APELANTE:

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SUIM

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SUIM
, irresignado com a r. sentença de ID 19114048, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

O réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 (posse de munições de uso permitido e restrito). A pena definitiva foi fixada em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
01 (um) ano de detenção
e 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais (ID 19114066), a Defesa pleiteia a reforma da decisão no que tange aos crimes do Estatuto do Desarmamento. Sustenta, como tese principal, a aplicação do
princípio da consunção
, para que o crime do art. 16 absorva o do art. 12, alegando que as munições foram apreendidas em um mesmo contexto fático. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do
concurso formal
(art. 70 do CP) em detrimento do concurso material aplicado pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões (ID 19114068), o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção do concurso material por entender que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 19347366, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, destacando que a posse de munições de naturezas distintas caracteriza infrações autônomas que devem ser somadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

A Defesa sustenta que o crime de posse de munição de uso permitido (art. 12) deve ser absorvido pelo de uso restrito (art. 16) ante a unidade de contexto fático.

Contudo, tal pretensão
não merece prosperar
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção ou o reconhecimento de crime único. Enquanto o art. 12 protege a incolumidade pública de forma geral, o art. 16 visa resguardar o controle estatal sobre materiais de maior potencial lesivo e a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.

Nesse sentido, segue entendimento consolidado pelo STJ, vejamos:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de acessório de uso restrito, previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2006, ou se deve ser reconhecido o concurso material ou formal entre eles. III. RAZÕES DE DECIDIR.5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal
.
(STJ – REsp: 2124527 MG 2024/0050041-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Portanto, a conduta de possuir munição de uso permitido não se exaure nem serve de fase preparatória necessária para a posse de munição de uso restrito, mantendo-se a autonomia típica de ambas as condutas.

Do Concurso de Crimes
entre
os artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento

Em relação ao pedido subsidiário, quanto à forma de aplicação das penas, assiste razão à douta defesa ao pleitear o reconhecimento do
concurso formal
em substituição ao concurso material aplicado na origem.

Embora se trate de infrações autônomas que atingem bens jurídicos diversos, observa-se que as munições (177 de calibre 9mm, 18 de calibre .380 e 02 de calibre .40) foram apreendidas no mesmo local (quarto do recorrente), no mesmo contexto fático, mediante uma
única ação
e instante temporal. Diante da unidade de conduta para a prática de dois crimes, impõe-se a incidência da regra prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal.

Nesse exato sentido é a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. [...] A aplicação do concurso formal é cabível, pois os delitos foram cometidos mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, além de ofenderem bens jurídicos distintos, não sendo possível a absorção de um pelo outro.” (STJ – REsp: 2124527 MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Julgado em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025).

Assim, deve-se aplicar a pena do crime mais grave (art. 16), acrescida d
a fração a ser analisada a seguir, de acordo com o caso concreto, nos termos do artigo 70 do Código Penal
, afastando-se a soma aritmética das penas desses dois delitos.

Redimensionamento da Pena

Mantenho inalterada a pena relativa ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) fixada em
04 anos e 02 meses de reclusão

e 416 dias-multa
.

Concurso de crimes

Q
uando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, sendo, no caso concreto,
a p
ena
de
03 anos de reclusão
e 10 dias-multa

(crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03.

Assim, n
o tocante
ao reconhecimento do
artigo 70
(
concurso formal
)
do Código Penal, p
ara os crimes da Lei 10.826/03,

aplico o aumento
de pena
em 1/6 (um sexto), para fixá-la
em
03 anos e 06 meses de reclusão
e
1
2 (doze)
dias-multa.

Além disso, mantenho o concurso material entre o crime de tráfico de drogas e o porte ilegal de munição de uso restrito já com aplicação do concurso formal, nos termos do art. 69 do CP.

Desta feita, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena DEFINITIVA em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
428 dias-multa.

Preserva-se inalterados os demais termos da r. sentença,
inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
no
s termos do
art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, na Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para a
colher
o pleito de reconhecimento do
concurso formal
entre os delitos dos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, redimensionando a pena total do apelante para
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 428 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.